Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-56.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-56.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de prova do direito alegado. O autor sustentou que sofreu assédio telefônico com múltiplas ligações indevidas da ré, prejudicando seu tempo útil e descanso, e que tal conduta ensejaria a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações realizadas pela empresa ré configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano moral alegado pelo autor.

III. razões de decidir

A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente o mero incômodo ou aborrecimento cotidiano.

As ligações recebidas pelo autor, ainda que excessivas, não ultrapassam o limite do mero dissabor, pois não há comprovação de ofensa à honra, imagem ou privacidade capaz de justificar indenização.

O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos para bloqueio de chamadas indesejadas, o que descaracteriza a necessidade de reparação por parte da empresa ré.

A teoria da perda do tempo útil e do desvio produtivo do consumidor somente se aplica quando há injustificada resistência do fornecedor, causando prejuízo relevante ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante.

A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida por meio de ligações telefônicas, sem inscrição em cadastros restritivos e sem constrangimento excessivo, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável. A teoria da perda do tempo útil do consumidor somente se aplica quando há resistência injustificada do fornecedor, com impacto relevante na rotina do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024; TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Augusto Mathias de Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Oi S.A. – em recuperação judicial, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que sofreu assédio telefônico com diversas ligações diárias da apelada (inclusive nos finais de semana), prejudicando seu tempo útil e seu descanso. Alega que apresentou provas documentais, incluindo
prints
de chamadas e gravações de ligações recebidas, demonstrando o volume e frequência das cobranças indevidas. Argumenta que a r. sentença ignorou o conceito de desvio produtivo do consumidor, teoria reconhecida pelo STJ e outros Tribunais, segundo a qual a perda de tempo injustificada do consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor gera dever de indenizar. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 265115323), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Augusto Mathias de Oliveira
move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Oi S.A. – em recuperação judicial, aduzindo que, em 02.01.2024, passou a receber diversas ligações da empresa ré, realizadas por um sistema de robô, buscando o responsável por um contrato de denominado ‘Oi Empresarial’, contudo, apesar de sempre explicar que desconhece tal plano ou o seu responsável, a referida empresa insiste nas ligações indevidas, causando grande desconforto e perda de tempo útil, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora não apresentou provas do direito alegado afeto a ocorrência do dano moral,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 265115320).

Irresignado, o apelante sustenta que sofreu assédio telefônico com diversas ligações diárias da apelada (inclusive nos finais de semana), prejudicando seu tempo útil e seu descanso.

Alega que apresentou provas documentais, incluindo
prints
de chamadas e gravações de ligações recebidas, demonstrando o volume e frequência das cobranças indevidas.

Argumenta que a r. sentença ignorou o conceito de desvio produtivo do consumidor, teoria reconhecida pelo STJ e outros Tribunais, segundo a qual a perda de tempo injustificada do consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor gera dever de indenizar. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que para a caracterização da responsabilidade civil afeta ao dano moral, faz-se necessário a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar, consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

À vista disso, no caso específico dos autos, as ligações recebidas pelo autor, ora apelante, apesar de exageradas, trata-se de mero dissabor do cotidiano atual sofrido por milhares de consumidores, não configurando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Desse modo, trilhando nessa premissa, ainda que se constate um dissabor ou desconforto sofrido pelo recorrente, as ligações efetuadas pela recorrida não são passíveis de gerar dano à honra, imagem ou intimidade, até porque existem mecanismos disponíveis para cessar tais chamadas indesejáveis, bastando ao consumidor utilizá-los.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, analisando os documentos juntados aos autos, não se vê prova suficiente para respaldar o alegado dano moral a ser reparado, uma vez que não há qualquer demonstração da recorrente ter sofrido consequências à sua honra.

Dessa forma, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Quanto ao pedido indenizatório, reforço que tenho o entendimento de que, a rigor, a simples conduta da empresa ré em realizar cobranças telefônicas recorrentes diretamente ao putativo devedor, por si só, não é capaz de agredir a sua personalidade, principalmente porque – repise-se - existem diversos meios tecnológicos para bloquear chamadas indesejadas.

Essas ligações telefônicas certamente causaram aborrecimento e certo transtorno ao demandante, mas sem potencialidade suficiente para gerar indenização por danos morais, até porque foram feitas diretamente para ele e não para terceiros.

Não houve a comprovação de conduta da ré que causasse vexame ou constrangimento indevido ao autor, capaz de atrair a norma do artigo 42 do Código de Defesa ao Consumidor.

Registro, para finalizar, que o homem, vivendo numa sociedade, e fazendo parte de constantes relações jurídicas e transações comerciais, está sujeito inevitavelmente a vários conflitos, desacordos, e discussões que geram aborrecimento, tristeza e angústia, que somente podem deflagrar uma indenização por danos morais, quando efetivamente abalarem a sua moral
.

O ato ilícito gerador do dano moral deve concretamente macular a honra subjetiva ou objetiva do indivíduo. Por isso, não seria razoável considerar que o sentimento de insatisfação e decepção gerado por contratempos, falhas sistêmicas e frustrações próprias do uso cotidiano de tecnologias gerasse direito à reparação por danos morais.

Para merecer reparação, repise-se, o dano extrapatrimonial deve ser sério e relevante, atingindo profundamente o indivíduo, de forma a causar uma grave perturbação emocional duradoura numa pessoa com padrão médio de sensibilidade, o que não ocorreu no caso em epígrafe.”
(id. 265115320 – negritei).

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho ao julgar questão semelhante, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇAS MEDIANTE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. A COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO POR MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, POR SI SÓ, AUSENTE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR DANO MORAL.

EVENTUAL E MERO INCÔMODO DECORRENTE DAS COBRANÇAS REALIZADAS NÃO TÊM O CONDÃO DE GERAR DIREITO À REPARAÇÃO, CONSABIDO QUE MEROS DISSABORES EXPERIMENTADOS NÃO PODEM ENSEJAR RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A ESTE TÍTULO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DESCABIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024 – negritei).

Ora, não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A propósito:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL E DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

A perda de tempo útil e o desvio produtivo do consumidor somente serão causas exclusivas de indenização por danos morais se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo, ainda que de ordem moral, o que, no caso, não houve. Danos morais não configurados
. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.”
(TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438,

22ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021 – negritei).

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência ato ilícito com aptidão para deixar o recorrente em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025